Tribunal: TJMT
Processo: 1026048-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026048-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CELSO MACHADO PEREIRA - CPF: 006.356.031-36 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ATRIBUIÇÃO DO CUSTO DA PROVA À PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 95 – CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUERU A PRODUÇÃO DA PROVA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ESTADO – CPC, ART. 95, II - RECURSO PROVIDO. Se apenas a parte autora requer a produção da prova pericial, ela deve responder, nos termos do art.
95 do CPC, pelo custo da prova, inclusive pelo pagamento dos honorários periciais, mas, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser observada a regra do inciso II do art. 95 do CPC, que dispõe que a realização da prova deve ser “
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026048-98.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1013754-39.2019.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por CELSO MACHADO PEREIRA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito para realiza-la, e impondo à Seguradora/ré o ônus do custeio da verba honorária, fixada em R$ 600,00 (cf. Id. nº 70851462 ).

A agravante sustenta que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, “caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”, inclusive porque, conforme diz, “realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela” (cf. Id. nº 69681984).

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais, ou então para que o Estado assuma o pagamento de tal verba (cf. Id. nº 69681984).

A decisão de Id nº 71379970 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id nº
71799489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu não só o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, como também o de inversão do ônus financeiro desta providência, ou seja, trata-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora, que rogou “produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente, a prova testemunhal, prova documental e perícia médica” (cf. Id. nº 70851463 - pág. 10).

O art. 373, §1º, do CPC estabelece que,
“diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
, de modo que a inaplicabilidade do CDC não conduz inexoravelmente à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

O art. 95 do CPC dispõe que cada
“
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”
,
portanto, a hipótese é de imputação do pagamento dos honorários periciais ao autor/agravado, considerando que apenas ele pleiteou a produção de prova médica pericial.

Verifico ainda que o agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e, como sabemos, a benesse abrange até mesmo a produção de prova pericial, quando então a remuneração do perito há de ser suportada pelo Estado, ou seja, não é de responsabilidade da agravante o adiantamento de tal verba, como expressamente previsto no inciso II do art. 95 do CPC
(“
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”).

Sendo assim, o agravado deve suportar o ônus financeiro da perícia; porém, sendo ele beneficiário da assistência judiciária gratuita, o Estado suportará esse ônus, ficando a agravante desobrigada de depositar o valor referente aos honorários periciais arbitrados pelo juiz, por força do disposto no art. 82 do CPC que assim dispõe:

“Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça
, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008398-09.2018.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017. 3. Recurso Especial provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1782117/PR - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 12/03/2019 - DJe 29/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para impor ao agravado o custeio da prova pericial médica, determinando que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado de Mato Grosso, pelo que ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal.

Custas pelo agravado, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021